Tribunal: STF
Processo: ARE 1338120
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE GUARDA MUNICIPAL, FUNDADO EM CRITÉRIO DE ESCOLARIDADE PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL – EFICÁCIA ERGA OMNES E VINCULANTE DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDO.” (eDOC 7)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, do texto constitucional. Afirma ainda violado entendimento fixado na ADI 4303. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que não caberia a equiparação salarial pretendida pelo recorrente, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da legislação utilizada como fundamento para o pedido (Lei Municipal 388/2011). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado.
    “Narra o demandante que ingressou na carreira de Guarda Municipal de São Gonçalo mediante concurso público, cujo edital impunha a escolaridade de ensino fundamental como requisito único para a candidatura ao cargo e sustentou que o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município, instituído pela Lei Municipal nº 388 de 27/09/2011, para vigência a contar de 1º/01/2012, impôs diferenciação do salário base, de acordo com o critério de escolaridade dos servidores. 
    De fato, a lei municipal nº 388/2011 criou o seguinte escalonamento, segundo o critério da escolaridade, para o cargo de Guarda Municipal: “NÍVEL MÉDIO: R$ 836,20 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO: R$ 919,82 NÍVEL SUPERIOR: R$ 1.011,98 PÓS-GRADUAÇÃO: R$ 1.112,98 MESTRADO: R$ 1.224,28”. O autor, portanto, argumenta que foi infringido o princípio da isonomia, diante da diferenciação das remunerações de servidores que ocupam os mesmos cargos e desempenham as mesmas funções. 
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional o anexo III da lei municipal em relação a categoria de guardas municipais, ao entender que o critério de escolaridade para fixação do valor do salário base viola a Constituição que proíbe a diferenciação salarial entre servidores que ocupam o mesmo cargo, desempenham as mesmas funções e cumprem a mesma carga horária de trabalho. 
    Importa dizer que NÃO se pode pretender a equiparação salarial, com fundamento em lei declarada inconstitucional, ou seja, com fundamento em critério de aumento salarial, declarado nulo, em razão da inconstitucionalidade reconhecida que possui efeitos erga omnes e vinculantes.”
    Assim, verifica-se o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte firmado pela Súmula 339 e consolidado com a edição da Súmula Vinculante 37, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Ademais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11.6.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 985.225-AgR, Re. Min. Edson Fachin) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente